Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737987-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MOURA MARTINS, P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO Em petição de ID 31064179, os agravantes requerem seja determinada a devolução do veículo apreendido (Caminhão Placa PAE-9961, modelo VW 24-280 CRM 6X2 2015/15), com a baixa dos bloqueios de circulação registrados no Renavam, sob pena de multa. Para tanto, alegam que: 1) conforme decisão proferida pela E. Desembargadora Simone Lucindo, em plantão judicial, foi deferida tutela de urgência no presente agravo de instrumento “para determinar a imediata suspensão do mandado de busca e apreensão dos bens objeto da ação originária”, 2) o caminhão apreendido se encontra na QS 09 Rua 100, Lotes 15/17, CEP 71.976-370, Loja Leilomaster em Águas Claras-DF. Com razão. Analisando a Certidão de ID 109798210 do processo originário, verifico que, quando a E. Desembargadora Simone Lucindo deferiu a tutela de urgência (ID 31048652), o oficial de justiça já havia cumprido o mandado de busca e apreensão do veículo. A agravante P&amp;R Alimentos chegou a requerer ao d. Juízo a quo a liberação do veículo (ID 109784212 do processo originário) todavia, como não havia ainda sido documentada essa apreensão, o pedido foi indeferido (Decisão de ID 109783057 do processo originário). Ante o exposto, defiro o pedido de liberação do Caminhão Placa PAE-9961 (a ser cumprido na QS 09 Rua 100, Lotes 15/17, CEP 71.976-370, Loja Leilomaster, em Águas Claras-DF), bem como de baixa da restrição veicular junto ao RENAJUD. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator